Tribunal: TJSP
Processo: 2021177-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu a penhora de porcentagem do salário do ora agravado. Insurgência da parte Exequente. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade prevista expressamente no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes desta e. Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.